Tribunal: STF
Processo: HC 188152
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.676.355/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO STJ. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A pretendida absolvição da agravante em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenada (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) já foi analisada por Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 535.614, ocasião em que se manteve inalterada a condenação no tocante aos dois crimes, com o destaque de que conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
    2. Porque mantida a condenação da recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor.
    3. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal (sanção superior a 8 anos de reclusão).
    4. Agravo regimental não provido” (pág. 6 do doc. eletrônico 8).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante.
    Sustenta que, com relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, “é imperiosa a concessão do presente Habeas Corpus para trancar a ação penal ou absolver a paciente, tendo em vista que não [existe] justa causa para a sua condenação (art. 648, I, do Código de Processo Penal)” (pág. 6-7 da petição inicial).
    Assevera, mais, que “há o patente constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente Habeas Corpus, para afastar também a injusta condenação pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes” (pág. 10 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a CONCESSÃO DA LIMINAR, para que seja mantida a prisão domiciliar da paciente concedida nos autos do Habeas Corpus nº 177.480/SP, independente do trânsito em julgado da ação penal” (pág. 12 da petição inicial). 
    No mérito, pede “a concessão do presente HABEAS CORPUS em definitivo, para: a) trancar a ação penal ou absolver a Paciente pela ausência de justa causa para a sua condenação; b) afastar o delito de associação ao tráfico; c) conceder a prisão domiciliar de modo definitivo, independente do trânsito em julgado da ação penal” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A impetração não merece prosperar.
    O acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:
    “No que tange à pretendida absolvição da agravante em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenada (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico), reitero que consta, nesta Corte Superior de Justiça, a impetração do HC n. 535.614, o qual foi ajuizado em favor da ora recorrente e também se insurge contra a condenação objeto da mesma ação penal a que faz referência este recurso (Apelação Criminal n. 0048808-56.2018.8.26.0050).
    Conforme bem salientou o decisum ora agravado, o referido habeas corpus já foi julgado por esta Corte, havendo sido conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. Na ocasião, manteve-se inalterada a condenação da ré no tocante a ambos os crimes, com o destaque de que conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus” (pág. 10 do doc. eletrônico 8).
    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    Por fim, é incabível, neste momento, assegurar à paciente que permaneça em custódia domiciliar, mesmo depois de transitada em julgado a sua condenação. Isso porque a ordem concedida no HC 177.482/SP, de minha relatoria, teve como fundamento o art. 318-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.769/2018, que possibilita sejam substituídas por prisão domiciliar apenas as custódias de natureza preventiva.
    Com efeito, depois de o título condenatório tornar-se definitivo, caberá à defesa formular tal requerimento diretamente no juízo da execução competente (art. 66 da Lei de Execução Penal – LEP), que terá melhores condições de avaliar se a paciente reúne todos os pressupostos e requisitos necessários previstos no art. 117 da LEP.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator